Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. E-COMMERCE. ALIEXPRESS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. EBANX. CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DECADÊNCIA. VÍCIO DE FACIL CONSTATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “1. A despeito da alegação de hipossuficiência financeira, o recolhimento do preparo recursal constitui ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade, caracterizando preclusão lógica, eis que representa um comportamento contraditório, manifestamente conflitante com a própria pretensão de obtenção do benefício. ( )” (Acórdão 1694299, 07021380520208070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC). Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015). 2.1. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos para formar a sua convicção, dispensando produção de outras provas, já que a questão central controvertida foi demonstrada pela via documental, não havendo nos autos qualquer indicação de arbítrio ou teratologia.
3. Em sede de legitimidade passiva, analisa-se a pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 3.1. Do narrado na inicial, evidenciada a relação consumerista entre os litigantes e caracterizada correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material (autor e ALIEXPRESS) e aquele que figura no polo passivo da presente ação (EBANX, parceira da ALIEXPRESS, integrante da cadeia de consumo). 3.2. “4. A intermediadora, em caso de compra e venda pela internet, participa da cadeia de fornecimento, razão pelo qual é responsável solidária e, por conseguinte, possui legitimidade para atuar no polo passivo da demanda, em consonância com os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.” (Acórdão 1052102, 07019526020178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/10/2017, publicado no DJE: 3/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. “1. O art. 26, II, do CDC prevê que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos duráveis decai em noventa dias. Esse prazo decadencial se relaciona ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelo artigo 18, do CDC, uma vez que se trata de vício de qualidade.” (Acórdão 1651748, 07085431020228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 1/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4.1. Vício em placa-mãe, peça que integra computadores, pode ser aferido de pronto desde que inserida na estrutura da máquina. Na hipótese, não constatado de imediato o não funcionamento do produto dada a demora na sua utilização pelo autor/apelante. E o transcurso de mais de 90 dias entre a aquisição e a constatação do vício impede a análise do pedido formulado pelo autor em razão da decadência.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.